Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1021100-47.2019.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): CELSO DA SILVA
Recorrido(s): ENERGISA S/A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 13/08/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO PROMOVENTE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM NOME DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TODOS OS DOCUMENTOS – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE QUE SERVE A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA TESE DE DEFESA E DA UNIDADE INDICADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito ao argumento de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta comprovante em nome de terceiro e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza).
Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
Diante da anulação da sentença e estando o processo devidamente instruído, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
Não havendo a comprovação dos elementos mínimos da ação, posto que o promovente sequer informou a unidade que serve sua residência e não impugnou especificamente os elementos constantes da defesa, de rigor a improcedência da pretensão.
Sentença reformada, para afastar a inépcia da inicial e, no mérito, julgar improcedente a pretensão.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021100-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA - CPF: 044.545.471-73 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020